Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701629-52.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: ELI ANTONIO CAETANO D E C I S Ã O Vistos, etc., Compulsando-se os autos, verifica-se que após a interposição do recurso de apelação no ID 27564895, a parte requerida peticiona nos autos (ID 27564901) informando que cumprira voluntariamente a condenação imposta na sentença, requerendo expressamente a extinção do feito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC (homologação de transação), com a consequente baixa e arquivamento dos autos. Com lastro no princípio da cooperação e da não surpresa (art. 6o e 10 do CPC), a recorrente foi intimada a se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal (ID 28699788), tendo, no entanto, quedado silente. É o relatório. DECIDO. A toda evidência, com a notícia do cumprimento voluntário pela parte sucumbente, o objeto do recurso se tronou inócuo, do que se depreende que não se pode mais extrair qualquer utilidade do provimento jurisdicional vindicado nas razões recursais. Em sendo assim, imperioso se reconhecer a perda do objeto do apelo, porquanto ausente o interesse recursal, tornando inútil o julgamento do recurso interposto, prejudicando, enfim, sua cognoscibilidade. A propósito, confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1067): Usa-se o argumento da perda do objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito (...). Na verdade, o que ocorre nesses casos e em tantos outros similares é o desaparecimento do interesse, já que a parte não teria mais necessidade da medida postulada para sustentar a situação de vantagem que pretendia preservar ou recuperar, por seu intermédio. Assim, houve a perda superveniente do interesse recursal, decorrente da conduta contraditória da parte apelante em cumprir voluntariamente a condenação fixada na sentença em face da qual anteriormente apelara, não devendo o recurso ser conhecido. Em face do exposto, NEGO CONHECIMENTO ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade diante da ausência do interesse recursal. Comunique-se o Juízo da origem. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator